Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TEMA 1009/STJ. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, com o objetivo de obstar que o Distrito Federal efetuasse descontos em seus contracheques, a título de devolução de verbas supostamente recebidas de forma indevida.
2. Na via do agravo, a recorrente narra que foi comunicada quanto à obrigação de restituir aos cofres públicos valores que teria recebido indevidamente, a título de acerto de férias e décimo terceiro. Assevera que “o Distrito Federal está cobrando a devolução de valores supostamente recebidos indevidamente em década passada – anos de 2004, 2007 e 2011, fato ocorrido há mais de 17 anos”.
3. Assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que o Distrito Federal se abstenha de promover descontos na folha salarial da parte agravante, decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Púbica. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.
4. Verificados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a urgência, restou concedida a antecipação da tutela recursal (decisão ID 39111469).
5. O julgamento do presente recurso exige avaliar se o pagamento indevido à servidora, por erro ou não da Administração, impõe ou não a devolução.
6. Consoante firmado na Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
7. Já o a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1009/STJ estabelece que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
8. No caso dos autos, ainda que considerado de plano que se trata de caso de erro operacional, imperiosa a dilação probatória para averiguar se a servidora tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.
9. Outrossim, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública.
10. Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que a agravante está em vias de sofrer os descontos) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência.
11. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico que embasou o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, confirma-se a tutela antecipada.
12. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito da lide.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.